Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018924-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 050.726.631-59 (INTERESSADO), JUIZ PALNTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada em razão de reiteração criminosa. Crimes patrimoniais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto, visando à
revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2)
ofensa ao princípio da homogeneidade; 3
) predicados pessoais favoráveis do paciente; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2.
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

4. As medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, em análise perfunctória, ao considerar o risco de reiteração delitiva do paciente [duas condenações definitivas e uma ação penal em andamento, todos por crimes patrimoniais], sobretudo para resguardar o meio social da reprodução de fatos criminosos de igual natureza.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração delitiva, evidenciada por condenações definitivas e ação penal em andamento, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrada a habitualidade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155; CPP, arts. 310, 312 e 313, I; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.11.2010; STJ, AgRg no HC 801.915/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 11.5.2023; STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 26.4.2022; TJMT, HC 1002878-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018924-88.2025.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE – DEF PÚBLICA

PACIENTE(S): JOSE RONALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE RONALDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe 1001806-75.2025.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155 do CP - (PJe 1004638-86.2022.8.11.0008).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) seria “
desproporcional impor o cumprimento de uma pena cautelar mais grave do que aquela que lhe será aplicada após sentença condenatória
”; 3) o paciente
“possui residência fixa no distrito da culpa”
e “
exerce a função de ajudante geral, de onde aufere renda para o sustento de sua família”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 292483372), com documentos (ID 292483373 a 292483375).

O pedido liminar foi indeferido (ID 293000363).

O Juízo singular prestou informações (ID 293925379).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Razões da impetração: 1. Sustenta que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, destacando que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso, pois este, dentre outros fatores, frisou o risco de reiteração delitiva do Paciente. 2. Aduz, ainda, que o Paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Predicados pessoais favoráveis, analisados de forma isolada, não tem o condão revogar a prisão cautelar; medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 298291372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre JOSE RONALDO DA SILVA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e termo de entrega.

In casu, JOSE RONALDO DA SILVA encontra-se preso pela prática, em tese, de crime de receptação, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar.

É importante anotar que o indiciado possui execução penal em trâmite na comarca de Barra do Bugres/MT (2000092-05.2021.8.11.0008), sem contar as inúmeras passagens por outros crimes (ID 196853049).

Nos autos da execução penal 2000092-05.2021.8.11.0008, em setembro de 2023, consignou-se o seguinte: [...]

Todavia, descumpriu as condições fixadas.

Como se nota, o flagrado possuí extensa ficha criminal, conforme verifica-se do relatório de antecedentes constante no ID 196853049.

Dessarte, entendo que não há alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JOSE RONALDO DA SILVA insiste na prática de delitos.

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social. Além disso, a análise do relatório de antecedentes do autuado demonstra sua reiteração delitiva. [...]

O crime imputado a JOSE RONALDO DA SILVA é doloso e punido com reclusão de 01 a 04 anos, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que a motocicleta foi apreendida.

Além do mais, conforme consta nos autos da execução penal n.º 2000092-05.2021.8.11.0008, o autuado foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e mesmo tendo sido advertido das condições para sua execução, quando em liberdade já praticou novo delito, o que demonstra a necessidade de sua prisão cautelar.

Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública.

Importa considerar que a permanência de JOSE RONALDO DA SILVA em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada delitiva. É o que se extrai dos documentos de ID 196853049, dando conta do envolvimento do autuado em várias infrações penais.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de JOSE RONALDO DA SILVA é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo o indiciado um histórico de prisões, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Em verdade, repito, sua colocação em liberdade serve de incentivo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa. [...]

Pôr em liberdade, sob o argumento de que não há risco à ordem pública, o infrator que já possui longo histórico policial e que ainda torna dolosamente a delinquir, configura, com a devida vênia, evidente desacerto jurídico e social.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e ao patrimônio alheio. [...]

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da conduta do autuado. Além disso, o custodiado não preenche os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois o autuado é reincidente.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que: [...]

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do custodiado.

Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública.

Entendo que não há alternativa para impedir que JOSE RONALDO DA SILVA perpetue-se na prática de atos ilícitos, senão a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa da prisão não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque o custodiado revela, com sua conduta, seu descrédito pela justiça.

Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10). [...]

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, a conduta social do autuado e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSE RONALDO DA SILVA, com fundamento no artigo 312 do CPP. [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito, PJe nº 1001806-75.2025.8.11.0008 - ID 197011956)

Em 27.6.2025, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres ofereceu denúncia em face do paciente por furto - art. 155 do CP - (PJe 1004638-86.2022.8.11.0008).

Em 4.7.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJe 1004638-86.2022.8.11.0008).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa porque o paciente registra duas condenações definitivas, por roubo majorado, com trânsito em julgado na data de 17.5.2022, e furto, com sentença definitiva na data de 13.4.2023, consoante executivo de pena [SEEU nº 2000092-05.2021.8.11.0008], bem como ação penal em andamento por furto [PJe nº 1002310-18.2024.8.11.0008].

A reiteração delitiva [duas condenações definitivas e uma ação penal em andamento, todos por crimes patrimoniais]
por si só autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC n. 801.915/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.5.2023).

Como bem pontuado pelo i. Juízo singular, “
é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes da mesma natureza. A reiteração criminosa revela o descaso do infrator com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada
”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito, PJe nº 1001806-75.2025.8.11.0008 - ID 197011956).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Rel. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.
(HC nº 1002878-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 27.3.2024)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [furto – 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão] e da possível caracterização de reincidência/maus antecedentes.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Rel. Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Rel. - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
.” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC nº 122.780/SC – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ao considerar o risco de reiteração delitiva do paciente [
duas condenações definitivas e uma ação penal em andamento, todos por crimes patrimoniais]
, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi, 1.2.2017).

Logo, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal - 4.4.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025